Tribunal: TJPA
Processo: 0801682-11.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801682-11.2019.8.14.0006
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO NO BAIRRO ICUÍ GUAJARÁ. ANANINDEUA/PARÁ.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE ACOLHIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. POSSIBILIDADE DO PODER
JUDICIÁRIO APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS. SITUAÇÕES DIFERENTES CONFIGURAM VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O direito a infraestrutura é prerrogativa constitucional garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço, no entanto não garantem a intervenção do Poder Judiciário nas Políticas Públicas a serem adotadas pelo Poder Executivo.

2.
O exercício da discricionariedade administrativa pelo não desenvolvimento de determinadas políticas públicas acarreta vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição, mas deve ser analisado casuisticamente para evitar um desequilíbrio entre os Poderes da República.

4. No caso concreto, a construção de uma ponte não autoriza o Poder Judiciário a modular o princípio da separação dos poderes, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

5. Na discussão acerca das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a doutrina e jurisprudência pátria invocam, a "teoria da reserva do possível", fundamentada na necessidade de razoabilidade da pretensão deduzida, cumulada com a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa.

6.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que nos autos da Ação Civil Pública nº
0801682.11.2019.814.0006
interposta em desfavor do Município de Ananindeua.

O Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública requerendo que o Município de Ananindeua realize a construção de obra de uma ponte paralisada de concreto armado, que auxiliará na obra de saneamento básico na Rua Santa Clara, Bairro Icuí Guajará, em Ananindeua/Pará.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido julgando improcedente a ação, considerando tratar-se de ingerência nas atribuições das separações dos três poderes.

Inconformado o Ministério Público do Estado do Pará ingressou com o presente recurso de Apelação alegando que o Poder Judiciário não estaria invadindo a competência do Poder Executivo pois seria uma obra referente a saneamento básico de primeira necessidade da população. Afirma que a obra foi paralisada, sendo essencial a construção da ponte de concreto considerada mínimo essencial, que a própria população já construiu uma ponte de madeira. Requer a reforma da decisão.

O Município de Ananindeua apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso visa a reforma da sentença de primeiro grau que indeferiu a construção de uma ponte na Rua Santa Clara, Bairro Icuí Guajará, na Cidade de Ananindeua, por considerar a interferência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo do Poder Executivo.

Neste ponto, concordamos com a sentença de primeiro grau, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente entendo ser possível a intervenção do Poder Judiciário em Políticas Públicas de forma excepcionalíssima, somente para garantir critérios de legalidade quando os demais poderes não estejam garantindo o mínimo existencial de vida à população.

Sabemos da extensão dos direitos garantidos em nossa Constituição Federal, bem como da responsabilidade de cada Poder e sua atuação na sociedade, não devendo interferir mais do que o estritamente necessário sob pena de criar um desequilíbrio no pacto da separação dos poderes criado por Montesquieu.

Desta forma, não há que falar, pois, em possibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com o
princípio da separação dos poderes
, previsto no art. 2º da CF/88,
verbis
:

“
Art. 2°. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

No caso concreto, o representante do órgão ministerial ajuizou a presente Ação Civil Pública contra o Município de Ananindeua, tendo como objetivo principal a construção de uma ponte, ante a falta de condições de infraestrutura mínima para a população local, descrevendo a interligação com saneamento básico e condições precárias de locomoção.

Em análise aos documentos juntados, embora concorde com a necessidade de construção da ponte e de atenção a população local, para levar desenvolvimento e infraestrutura, o que inclusive não deixa de ser “incontroverso” quando se considera que o próprio poder público já possuía projeto nesse sentido, e foi paralisado momentaneamente.

Entendo que quando sopesado o atual momento vivido, sobretudo a pandemia que assola o mundo inteiro com um vírus e obriga a todos os Estados o aumento de gastos com o setor da saúde, não podemos determinar as escolhas do Administrador Público pelas necessidades que parecem mais urgentes para o Judiciário.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. NOTÍCIA FATO. CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE. DESNECESSIDADE. ACESSO DOS MORADORES DA REGIÃO POR VIA ALTERNATIVA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO ALTERNATIVO REALIZADO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 329, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. No caso em estudo, a construção da ponte sobre o córrego 'Quebra-Cobó', ligando a Fazenda Caridade (de propriedade da Sra. Dercília da Silva Moraes) ao Município de Faina/apelado, não se configura como interesse coletivo. 2. Os depoimentos dos moradores da região, colhidos em audiência de instrução e julgamento, atestam que a população se utiliza de outra estrada para obter acesso ao Município recorrido. 3. O 'Auto de Vistoria' atesta que a diferença das distâncias dos dois percursos é ínfima, qual seja, de 02Km (dois quilômetros). Ainda, importante salientar que o avaliador concluiu que as condições de trafegabilidade das estradas pelos dois acessos são boas. 4. Impõe-se a manutenção da sentença vergastada, uma vez que restou evidente que a via alternativa existente se encontra em condições normais de trafegabilidade e atende a comunidade local, que já a utiliza como estrada de acesso às suas residências, não se vislumbrando, portanto, a imprescindibilidade de nova ponte para garantir o acesso dos moradores na região afetada pela queda da construção anterior. 5. Deixo de conhecer do pedido alternativo formulado pelo Município apelado, no sentido de que o Poder Executivo Municipal providencie o alargamento e devida manutenção periódica da estrada que dá acesso à Fazenda da Sra. Dercília, haja vista ser defeso ao autor da ação modificar o pedido ou a causa de pedir após realizada a citação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 04045229020148090065, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 20/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/02/2019).

AÇÃO ORDINÁRIA - REPARAÇÃO DE DANOS - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - OMISSÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO EM CUMPRIR AO INCISO X, DO ART. 37, DA CF/88 - VIA OBLÍQUA PARA ALCANÇAR ATUALIZAÇÃO DE VENCIMENTOS - VEDADO AO JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NA ESCOLHA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS - PRECEDENTE DO STF - RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Não havendo imposição constitucional/legal de uma data limite para que o Governador encaminhasse o projeto de lei para a Assembléia Legislativa, não há senão uma expectativa de direito dos servidores à revisão da remuneração reclamada, não havendo alicerce necessário para se ter o direito subjetivo alardeado, inexistindo in casu dano indenizável. 2. Não obstante a literalidade do inciso X, do art. 37, da CF, sua leitura não pode ser isolada, bem como, a simples omissão do Chefe do Executivo em desencadear o processo legislativo ali previsto não implica necessariamente em danos aos servidores subordinados àquele ente federado. O Judiciário não tem competência para se imiscuir nas deliberações políticas do Executivo, pena de ferir de morte o princípio da tripartição dos poderes, também previsto na Carta Magna.

(TJ-PR - APCVREEX: 3599228 PR 0359922-8, Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 06/02/2007, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7314)

Assim, merece acolhida a alegação de que o magistrado deveria observar o princípio da reserva do possível e os
limites orçamentários
, tendo em vista que
deve ser atendido o princípio da efetividade, possibilidade e

previsão orçamentária, eis que se trata de discricionariedade do Administrador Público.

Dessa forma, a irresignação ministerial não merece prosperar, haja vista que a decisão recorrida está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial, firmada no sentido de que o Poder Judiciário somente deve se imiscuir em situações excepcionais, para determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão

recorrida, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 06/05/2021